Tribunal: TJMT
Processo: 0011069-22.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011069-22.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICIA VILLALBA DA SILVA - CPF: 010.421.711-14 (APELADO), JAILSON JORGE DOS SANTOS - CPF: 055.160.081-07 (APELADO), JOSE ERI WAGNER DEMETRIO DE SOUSA - CPF: 573.051.021-72 (VÍTIMA), JONILSON ROSA DA SILVA - CPF: 010.459.791-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em relação ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, CP), sob o fundamento de que existem provas suficientes para a condenação dos réus, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial e o depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado, considerando que a vítima não confirmou em juízo o reconhecimento realizado na fase policial.

III. Razões de decidir:

1.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, mas deve ser firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova para embasar um decreto condenatório.

2.

O reconhecimento realizado na fase policial, não confirmado em juízo pela vítima, não constitui prova suficiente para a condenação, especialmente quando não observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

3.

A confissão extrajudicial não documentada formalmente e não confirmada em juízo não possui força probante suficiente para embasar uma condenação criminal.

4.

A presença de ferimentos nos réus, sem a realização de exame de corpo de delito que comprove sua compatibilidade com o alegado capotamento do veículo roubado, não constitui prova inequívoca da autoria delitiva.

5.

O princípio da presunção de inocência impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

A condenação criminal exige certeza quanto à autoria delitiva, não sendo admissível decreto condenatório baseado em meras conjecturas ou suposições.

2.

O reconhecimento realizado na fase policial, não confirmado em juízo e sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não constitui prova suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LVII, da CF/88; art. 157, §2o, II, do CP; art. 226 e art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que absolveu os réus Jailson Jorge dos Santos e Patrícia Villalba da Silva da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), condenando apenas a ré Patrícia pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

Segundo consta da denúncia (ID 319858873), no dia 24/03/2020, por volta de 02h30min, em via pública, na Rodovia Palmiro Paes de Barros (sentido Santo Antônio do Leverger), nesta capital, os denunciados Jailson e Patrícia, mediante concurso de pessoas e emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em "um aparelho celular, marca Sony, de cor preta; R$ 500,00 (quinhentos reais) e um veículo HYUNDAI/HB20, cor branca, Placa OTG-6916", de propriedade da vítima Jonilson Rosa da Silva. Ademais, Patrícia ainda adquiriu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um "veículo ONIX" (produto de roubo ocorrido em 19/03/2020, conforme B.O. n. 2020.82192), de propriedade da vítima José Eri Wagner Demetrio de Sousa.

Narra a denúncia que a vítima Jonilson, motorista de aplicativo UBER, recebeu uma solicitação de corrida vinda do Bairro Jardim Gramado. Ao chegar ao local, os denunciados embarcaram no veículo, solicitando que a vítima os levasse em direção à Rodovia Palmiro Paes de Barros. Durante o trajeto, Patrícia pediu que a vítima parasse o carro para que ela pudesse "mijar". Ao parar o automóvel, a vítima foi surpreendida por Jailson, que encostou o simulacro de arma de fogo em sua nuca e anunciou o roubo, subtraindo o veículo HB20, R$ 500,00 e um aparelho celular.

Após a subtração, os denunciados fugiram com o veículo HB20 da vítima, mas acabaram perdendo o controle do automóvel, vindo a capotá-lo. A polícia militar foi acionada e, após diligências, conseguiu localizar Jailson, que estava ferido, em busca de atendimento na Policlínica do Coxipó. Ao ser detido, Jailson teria informado que havia praticado o roubo na companhia de Patrícia. Na residência de Patrícia, a PM verificou que ela também estava ferida e constatou que na garagem da casa dela estava escondido um veículo Onix, produto de roubo anterior.

A denúncia foi recebida em 11/05/2020 (ID 38184669, pág. 99-103). Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima Jonilson Rosa da Silva, da testemunha Almir Souza dos Santos e interrogatório dos réus (ID 164862685), o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) prolatou sentença (ID 181153375), absolvendo os réus Jailson Jorge dos Santos e Patrícia Villalba da Silva da imputação do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e condenando a ré Patrícia Villalba da Silva pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Posteriormente, foi declarada extinta a punibilidade de Patrícia Villalba da Silva em relação ao crime de receptação, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1o, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal (ID 207256025).

Inconformado com a absolvição dos réus pelo crime de roubo majorado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 201740188). Em suas razões recursais (ID 204255650), o Parquet sustenta, em síntese, que: a) o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente para demonstrar a autoria delitiva de ambos os réus; b) a vítima reconheceu formalmente os réus como autores do crime na fase policial; c) a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça; d) o réu Jailson confessou o crime aos policiais no momento da prisão; e) a réplica de arma de fogo utilizada no crime foi apreendida; f) os réus foram presos logo após o crime, apresentando ferimentos compatíveis com o capotamento do veículo roubado. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar os réus Jailson Jorge dos Santos e Patrícia Villalba da Silva nas sanções do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 210293774), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, argumentando que: a) inexistem provas robustas de que os réus tenham praticado o crime de roubo; b) a vítima não reconheceu os réus em juízo; c) os réus negaram a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo; d) o reconhecimento realizado na fase policial não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; e) os ferimentos apresentados pelos réus possuem origem diversa do alegado capotamento do veículo. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, por ausência de demonstração do liame subjetivo entre os réus.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID 333129384), manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, para reformar a sentença e condenar os réus pelo crime de roubo majorado, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelas declarações da vítima na fase policial, corroboradas pelo depoimento do policial em juízo, que afirmou que o réu Jailson confessou a prática do crime no momento da prisão. Segue ementa:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal] - Absolvição do delito por ausência de provas - Irresignação ministerial - Pretendida condenação - Possibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - Palavras da vítima que possuem especial relevância - Validade dos depoimentos dos agentes policiais atuantes no feito - Reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus Jailson Jorge dos Santos e Patrícia Villalba da Silva pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, pois o conjunto probatório não é suficiente para embasar um decreto condenatório, conforme passo a fundamentar.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 38184658, pág. 9), boletim de ocorrência (ID 38184658, pág. 29-31), auto de apreensão (ID 38184658, pág. 33), termo de entrega (ID 38184658, pág. 35) e laudo pericial (ID 38184658, pág. 155-163 e ID 38184669, pág. 1-24).

Contudo, no que se refere à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é suficiente para embasar um decreto condenatório.

Em que pese a vítima Jonilson Rosa da Silva tenha reconhecido os réus na fase policial (ID 38184658, pág. 19-21), em juízo não confirmou tal reconhecimento, apresentando respostas evasivas e afirmando expressamente não se lembrar dos rostos dos autores do crime, conforme se verifica do seguinte trecho de seu depoimento (ID 164862685):

"Promotor: O senhor é vítima desse primeiro fato, do assalto aqui, né?
Vítima: Sim.
Promotor: Eu queria que o senhor nos contasse com as suas palavras, como aconteceu.
Vítima: Rapaz, eu nem lembro como que já faz tanto tempo, nem lembro direito como que é, nem lembrava quem que eram as pessoas.
Promotor: Tudo bem, mas o senhor lembra do fato?
Vítima: Não, eu lembro que capotaram o meu carro, roubaram, o carro era alugado, deu um maior transtorno pra mim, mas eu nem lembro o que aconteceu mais.
Promotor: Tá, o senhor não lembra como que o senhor foi roubado?
Vítima: Não, eu lembro que foi chamado no aplicativo e fui roubado.
Promotor: Certo. E era um casal mesmo?
Vítima: Era. Mas nem lembro se eram essas pessoas, nem me lembro o rosto. Faz tanto tempo já."

Mais adiante, quando questionado especificamente sobre o reconhecimento realizado na delegacia, a vítima respondeu:

"Promotor: O senhor, quando foi na delegacia, o senhor fez um reconhecimento, o senhor falou que hoje o senhor não lembra mais deles, eu já entendi isso, mas quando o senhor foi na delegacia, o senhor fez um reconhecimento pessoal logo depois do fato, o senhor se lembra de ter feito isso?
Vítima: Não lembro, foi o maior transtorno pra poder resolver, guinchar o carro, esses trem, eu nem lembro como que foi. Minha preocupação era de guinchar o carro e entregar pra seguradora."

Ora, o reconhecimento realizado na fase policial, não confirmado em juízo pela vítima, não pode, por si só, embasar um decreto condenatório, especialmente quando não há outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório que corroborem tal reconhecimento.

Ademais, o procedimento de reconhecimento realizado na fase policial não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, que estabelece:

"Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais."

No caso em análise, não há nos autos qualquer indicação de que o reconhecimento tenha sido realizado com a observância dessas formalidades, especialmente a colocação dos réus ao lado de outras pessoas com características semelhantes, o que compromete a confiabilidade da prova.

Quanto à alegação ministerial de que o réu Jailson teria confessado a prática do crime aos policiais no momento da prisão, tal confissão não foi confirmada em juízo, tendo o réu negado veementemente a autoria delitiva. Além disso, a suposta confissão extrajudicial não foi documentada formalmente, sendo mencionada apenas no depoimento do policial Almir Souza dos Santos.

Em seu interrogatório judicial (ID 164862685), o réu Jailson Jorge dos Santos negou a prática do crime, afirmando:

"Juiz: São verdadeiras as acusações?
Jailson: Não, que eu fiz o roubo não.
Juiz: Você não participou desse roubo que ocorreu 24/03/2020, lá na Palmiro Paes De Barros, roubo de um veículo da vítima Jonilson Rosa da Silva?
Jailson: Não senhor. Esse dia eu fui na policlínica do Coxipó, eu tava bebendo numa festa, ai eu não lembro muito bem se eu tinha brigado ou se eu cai, uma pessoa que estava na festa até ajudou eu, levou eu até a policlínica deixou de moto lá na frente, e, eu fui procurar atendimento, ai eu lembro que chegou uns policiais, ai pegaram e falaram desse assalto e me colocaram na viatura e nisso daí eu fui preso.
Juiz: Você conhece a corré Patrícia?
Jailson: Não."

Da mesma forma, a ré Patrícia Villalba da Silva negou a prática delitiva (ID 164862685):

"Juiz: São verdadeiras as acusações?

Patrícia: Não.

Juiz: (...) você não estava presente (na primeira acusação)?
Patricia: Não estava. Tanto que quando eu cheguei em casa eles podiam ver que eu estava tomando banho de piscina na casa da minha tia."

Quanto aos ferimentos apresentados pelos réus, que segundo a acusação seriam decorrentes do capotamento do veículo roubado, ambos apresentaram explicações plausíveis para sua origem. O réu Jailson afirmou que se feriu em uma festa, enquanto a ré Patrícia, ainda na fase policial (ID 38184658, pág. 47-50), explicou que se cortou em uma máquina de moer carne ao fazer linguiça e que as escoriações em seu corpo eram antigas, decorrentes de queda de moto.

Para confirmar a origem dos ferimentos, seria necessária a realização de exame de corpo de delito, o que não foi providenciado pela autoridade policial, impossibilitando a verificação da compatibilidade dos ferimentos com o alegado capotamento do veículo.

Outro ponto relevante é que os réus afirmaram não se conhecerem, o que enfraquece a tese acusatória de que teriam agido em concurso de pessoas. O réu Jailson negou conhecer a ré Patrícia, e não há nos autos elementos que comprovem a existência de vínculo entre eles.

Quanto ao simulacro de arma de fogo apreendido, não há nos autos qualquer prova de que tenha sido utilizado pelos réus ou que contenha impressões digitais deles, o que seria fundamental para estabelecer o nexo entre o objeto e os acusados.

O depoimento do policial Almir Souza dos Santos, embora mereça credibilidade, não é suficiente, por si só, para embasar um decreto condenatório, especialmente quando não há outros elementos de prova que corroborem suas declarações. Além disso, o policial não presenciou o crime, tendo tomado conhecimento dos fatos apenas após sua ocorrência.

É certo que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, possui especial relevância probatória. Contudo, para que possa embasar um decreto condenatório, é necessário que seja firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a vítima não confirmou o reconhecimento dos réus em juízo.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, estabelece que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
. Tal princípio impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

No caso em análise, as provas produzidas não são suficientes para afastar a presunção de inocência que milita em favor dos réus, havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, o que impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, segundo o qual, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu.

O art. 386, VII, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz absolverá o réu quando
"não existir prova suficiente para a condenação"
. É exatamente o que ocorre no presente caso, em que as provas produzidas não são suficientes para embasar um decreto condenatório.

A condenação criminal exige certeza, não bastando mera probabilidade ou suspeita. No processo penal, vigora o princípio da busca da verdade real, segundo o qual a condenação só pode ocorrer quando houver certeza da culpabilidade do acusado, não sendo admissível a condenação baseada em meras conjecturas ou suposições.

No caso em análise, não há certeza quanto à autoria delitiva, havendo apenas indícios que não foram confirmados por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima não reconheceu os réus em juízo, os réus negaram a prática delitiva, e não há outras provas que os vinculem ao crime de forma inequívoca.

Ademais, o reconhecimento realizado na fase policial, além de não ter sido confirmado em juízo, não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que compromete sua confiabilidade como meio de prova.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem sido rigorosa quanto à necessidade de observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para a validade do reconhecimento de pessoas, considerando que o reconhecimento informal, especialmente quando não confirmado em juízo, não é suficiente para embasar um decreto condenatório.

Quanto à alegação de que os réus foram presos logo após o crime, apresentando ferimentos compatíveis com o capotamento do veículo roubado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando os réus apresentaram explicações plausíveis para a origem dos ferimentos e não foi realizado exame de corpo de delito para verificar a compatibilidade dos ferimentos com o alegado capotamento.

Assim, considerando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, a absolvição dos réus pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026